Tribunal: TJSP
Processo: 2191694-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2191694-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante VERA LUCIA GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA,
são agravados TERESINHA BRAGA TEIXEIRA BARROS e MARIA
HELENA PAIVA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191694-63.2019.8.26.0000 - CAC
2
Voto no 32497
Agravo de Instrumento no 2191694-63.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Vera Lúcia Gonçalves Pereira de Oliveira
Agravados: Teresinha Braga Teixeira Barros e outro
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Tutela de urgência deferira para
conceder liminar de reintegração de posse. Carência superveniente pela perda de
objeto. Ação principal julgada. Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
razão da decisão proferida nos autos de ação possessória ajuizada pelos
agravados Teresinha Braga Teixeira Barros e outro contra a agravante
Vera Lucia Gonçalves Pereira de Oliveira, que concedeu medida liminar
de reintegração de posse.
Sustenta a agravante que a abertura da sucessão se deu em 2015,
acostando certidão de óbito da falecida proprietária do bem. Alega ainda a
incompetência relativa do juízo. Afirma não estarem presentes os
requisitos legais para concessão da liminar e que teve direito de retenção
suprimido.
Requereu seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo e, ao
final, lhe seja dado provimento para reformar a decisão agravada.
Recurso recebido e processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 420) e respondido (fls. 426/433), manifestando-se pela
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Em razão do julgamento proferido nos autos principais, que
julgou procedentes em parte os pedidos para reintegrar o espólio autor na
posse do imóvel descrito na inicial, confirmando a tutela provisória
anteriormente concedida, fica nítida a perda superveniente do objeto do
presente Agravo de Instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191694-63.2019.8.26.0000 - CAC
3
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso, porque
prejudicado.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator